Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o que deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a presença de erro material, o acórdão deve ser corrigido.
3. O julgador não deve se pronunciar sobre todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando dispensáveis à solução da lide. Ademais, os embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem se ater ao limite disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, é necessária a presença de vícios a serem sanados, o que não ocorre na hipótese.
4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).
5.Dispositivo retificado, para correção de erro material. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.